Tribunal: TJSP
Processo: 1012442-06.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS (ART. 25 DA LEI No 7.357/85). APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Execução lastreada em cheque. Circulação do título. Aplicação do artigo 25 da Lei n°7.357/85. Ausência de indícios de que a embargada adquiriu o cheque de má-fé.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS (ART. 25 DA LEI No 7.357/85). APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Execução lastreada em cheque. Circulação do título. Aplicação do artigo 25 da Lei n°7.357/85. Ausência de indícios de que a embargada adquiriu o cheque de má-fé. Embargante que, na época do endosso, confirmou o negócio jurídico subjacente e também a validade do título recebido pela embargada. Responsabilidade da emitente do cheque, diante dos terceiros de boa-fé. Pagamento não demonstrado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta C. Turma Julgadora. Embargos à execução julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.